Tribunal: TJSP
Processo: 1038931-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo C. STJ.
Readequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038931-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOSE ALVES DOS SANTOS, PEDRO LUIZ NOGUEIRA ZANINI, SALOMAO
GOLDMAN, SÔNIA MARTINS VIDAL, VICENTE D AGOSTO, WILSON ADANI,
ALCIDES FERNANDES DE CARVALHO, LEVI ADÃO DE RAMOS TAVARES,
JOSE ORBOLATO, MARCIONILIO GOMES DE SÁ, NOEL RODRIGUES DA SILVA,
OLIMPIO LOPES DE SOUZA, OMAR MARGATO, WLADIMIR LEAL BORGES,
AGENOR BERTASSOLLI, OSWALDO SOFFNER, ITAMAR RAPHAEL TOSTES,
BENEDITO GONÇALVES DA CRUZ, CARLOS ALBERTO CEZAR DE ABREU,
CARLOS SEVCIUC, EDILIA ROSA DE ALMEIDA E SILVA, EUCLYDES
CALDEIRA JUNIOR, HELIO PONTES DE TOLEDO, OSVALDO ELIAS, LÁZARO
RAYMUNDO ALVES, LUCIA VIEIRA PINTO FRAGOSO, LUIZ GONZAGA DE
OLIVEIRA, MARIA TEREZINHA MOLAZ MARTINS, OLIVIO BATISTELA e
ORIVALDO TEIXEIRA DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFÍCIO, é
apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038931-08.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 37456
Processo: 1038931-08.2014.8.26.0053
Recorrentes/Recorridos: Fazenda do Estado de São Paulo e Jose Alves dos
Santos e outros
Comarca de São Paulo
Juiz: Kenichi Koyama
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART.
1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da
legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo
C. STJ.
Readequação do julgado.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso especial no bojo da presente ação, contra o v.
acórdão de fls. 397, por meio do qual a C. Turma Julgadora, proveu
em parte o recurso de apelação e reconheceu a aplicação da Lei
federal no 11.960/09 aos juros moratórios, sem, contudo aplicá-la à
correção monetária.
A fls. 428/431, o Exmo. Senhor Des. Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038931-08.2014.8.26.0053 -Voto no
3
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, determinou a devolução a
esta Colenda Câmara para que, caso pertinente, proceda à
reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do art. 1030, II
do CPC. Não houve oposição ao julgamento virtual pelas partes.
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038931-08.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
(...)
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de repercussão
geral (Tema no 810), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário)
e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038931-08.2014.8.26.0053 -Voto no
5
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017. (STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj.
20.09.2017, publ. 25.09.2017)
O posicionamento exarado por esta Câmara nestes
autos, a fls. 401/402, sobre o tema foi no seguinte sentido:
Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros moratórios contida no art. 1o-
F, da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei federal n.o
11.960/2009 (a partir de sua vigência), e, em relação à correção monetária,
o entendimento exarado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, acima
transcrito, notadamente o disposto nos itens 19 e 20 da ementa, ou seja,
adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de todo o período da dívida,
já que este é o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período
como afirmado no julgamento do referido recurso especial.
E como o v. acórdão não se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser readequado na fixação do índice de
correção monetária, observando-se o delineado no item 3.1.1
do referido julgado: “Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judicias referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038931-08.2014.8.26.0053 -Voto no
6
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) de agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
No mais, as demais questões aventadas são objeto
do recurso especial e não estão contempladas neste juízo de
readequação, tendo se exaurido a jurisdição deste tribunal sobre
estas questões.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.030 e
art. 1.040 do Código de Processo Civil, voto no sentido da
readequação do julgado
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038931-08.2014.8.26.0053 -Voto no
7